Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705632-91.2023.8.07.0000 Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado(s) Layane Sousa Ramos de Araújo, M. Q. D. A. R. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed contra decisão (Id 147842534 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório movida por Layane Sousa Ramos de Araújo e pelo menor M. Q. D. A. R. em desfavor da ora agravante, processo 0721993-02.2022.8.07.0007, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pelos autores, nos exatos termos e condições vigentes quando do cancelamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, inicialmente limitada a 30 dias. Transcrevo a decisão vergastada: Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a parte requerente demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. De acordo com o art. 7o, da resolução ANS n. 432/2017, “À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do art. 2o, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.” A alegação da requerente de que foi surpreendida com o cancelamento unilateral do plano é verossímil, diante da documentação apresentada. Com efeito, há indícios importantes de que o requerente usava do plano de forma corriqueira para seus tratamentos e, conforme impressão de aplicativo de mensagens, tomou conhecimento da rescisão contratual de inopino. A urgência é evidente, pois o contrato envolve a prestação de seguro que, a qualquer momento, pode ser necessário ser acionado pela parte. Nesse sentido: (...) Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde contratado pelos autores, nos exatos termos e condições vigentes quando do cancelamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, cobrança inicialmente limitada a 30 dias. A agravante, em razões recursais (Id 43733566), defende flagrante a ausência dos requisitos para concessão da liminar. Aduz lícito o cancelamento do plano de saúde empresarial diante da irregularidade constatada no CNPJ do empresário individual na Receita Federal. Aduz ter notificado a empresa da agravada da irregularidade aferida em sua inscrição cadastral e de que tal fato ensejaria o cancelamento do contrato. Colaciona trecho de correspondência eletrônica datada de 13/4/2022. Diz que a autora confessou na exordial estar com seu CNPJ em situação irregular ao tempo do cancelamento. Alega não ter havido a devida regularização em tempo hábil, mas somente em 12/7/2022, consoante espelho do cartão CNPJ trazido aos autos. Alega que o cancelamento ocorre “sistematicamente, pois, como o cadastro da parte fica irregular no sistema da Operadora, não há como driblar o sistema que foi criado exatamente para monitorar as irregularidades cadastrais, não podendo a Agravada ser exceção à regra”. Brada a ausência dos requisitos para concessão da liminar. Diz não caracterizada a probabilidade do direito dos agravados ao reestabelecimento do plano de saúde, uma vez que permaneceram inertes, conquanto cientificados, por notificação, da inconsistência verificada. Alega exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo para cumprimento da ordem liminar. Afirma exorbitante e desproporcional a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão, o que pode acarretar enriquecimento ilícito da parte agravada. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento final do recurso. Fundamenta o perigo de dano na “iminente lesão patrimonial imposta à Agravante”, a qual, segundo afirma, “será de difícil ou quiçá impossível reparação”. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento para que seja reformada a decisão recorrida e indeferia “a tutela de urgência concedida aos Agravados, afastando da Agravante o dever de restabelecer o plano cancelado ou, subsidiariamente, mantendo-se a decisão vergastada, que ao menos, seja reformada para que o prazo para o cumprimento da tutela de urgência deferida seja estendido, bem como a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, tendo vista o risco eminente da aplicação de multa por descumprimento”. O preparo recursal foi recolhido (Id 43733570). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à revogação da liminar deferida, ampliação do prazo para cumprimento da medida liminar ou à exclusão ou redução do valor da multa diária 1. Da tutela de urgência deferida. Restabelecimento do plano de saúde. A relação jurídica que estabeleceram as partes entre si está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” O domínio de incidência das normas consumeristas se positiva na situação concreta, porque não se cuida, no caso em exame, de vínculo jurídico-contratual relativo a plano de saúde administrado por entidade de autogestão, mas de serviço disponibilizado no mercado de consumo pela agravante em que a autora/agravada a ele aderiu como destinatária final. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste e. TJDTF sobre a questão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. CRITÉRIO ETÁRIO. POSSIBILIDADE. RESP 1568244/RJ (TEMA 952/STJ). PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. VERIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. A relação jurídica em comento está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do que dispõe a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do REsp 1568244/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Tema 952/STJ). 3. O contrato em questão foi firmado no ano de 2002 (adaptado à Lei 9.656/98), na modalidade individual, estando, portanto, sujeito às regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998 que, em seu artigo 2o, estabelece: "As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde poderão adotar por critérios próprios os valores e fatores de acréscimos das contraprestações entre as faixas etárias, desde que o valor fixado para a faixa etária prevista no inciso VII do artigo 1o desta Resolução, não seja superior a 6 vezes o valor da faixa etária prevista no inciso I do artigo 1o desta Resolução." 4. Constatando-se que o reajuste foi implementado em conformidade com o contrato e com a legislação de regência, não há que se falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o aumento da mensalidade com base no critério etário. 5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1354871, 07114428320198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Aplicável o microssistema de defesa do consumidor, mister harmonizá-lo com a legislação especial que rege os planos de saúde, Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) e com as normas infralegais baixadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS). A Resolução Normativa n° 557/2022 da ANS, que revogou e substituiu a Resolução Normativa no 432/2017, dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual em seus artigos 9o e 10o. Vejamos: Art. 9° O empresário individual poderá contratar plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, previsto no artigo 5° desta resolução. § 1° Para a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, o empresário individual deverá apresentar documento que confirme a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, e outros que vierem a ser exigidos pela legislação vigente, pelo período mínimo de seis meses, de acordo com sua forma de constituição. § 2° Para a manutenção do contrato coletivo empresarial, o empresário individual deverá conservar a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, de acordo com sua forma de constituição. Art. 10. Nos contratos coletivos empresariais celebrados por empresários individuais, as operadoras de planos privados de assistência à saúde, bem como as administradoras de benefícios, no momento da contratação do plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, e, anualmente, no mês de aniversário do contrato, deverão exigir a comprovação: I - prevista no artigo 9° desta resolução; e II - dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários vinculados, dispostos no artigo 5° desta resolução, quando for o caso. § 1° Verificada a ilegitimidade do contratante no aniversário do contrato, a operadora poderá rescindir o contrato, desde que realize a notificação prévia com sessenta dias de antecedência, informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes. § 2° A celebração ou a manutenção, após a verificação anual, de contrato de plano de saúde coletivo empresarial que não atenda ao disposto no caput equipara-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme prevê o artigo 39 desta resolução. § 3° O ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos no artigo 5° desta resolução acarretará a constituição de vínculo direto e individual desses beneficiários com a operadora, passando a ter o mesmo tratamento normativo previsto no § 2° deste artigo. § 4° A comprovação anual da condição de empresário individual e dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários a ele vinculados, mencionada no caput, será exigida de empresário individual que figure como contratante em plano coletivo empresarial independentemente da data de formalização do contrato, aplicando-se o disposto no § 1° deste artigo, quando couber. A novel resolução, em seu artigo 9o repetiu a regra anteriormente prevista no art. 2o, § 1o, da Resolução revogada: “o empresário individual deverá apresentar documento que confirme a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, e outros que vierem a ser exigidos pela legislação vigente, pelo período mínimo de 6 (seis) meses, de acordo com sua forma de constituição”. Quanto ao § 2o do art. 9o da atual resolução, antigo art. 2o, estabelece ser dever do empresário individual “para a manutenção do contrato coletivo empresarial”, permanecer com cadastro regular na Receita Federal, cumprindo às operadoras e administradoras de benefícios “exigir, anualmente, documentos que comprovem a manutenção da regularidade cadastral”, consoante a regra do §3o do referido artigo. Já o § 1o do art. 10 estabelece obrigatória notificação prévia ao segurado, o que há de ser feito com 60 (sessenta) dias de antecedência, para a ele informar que a “rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes”. Para adequada interpretação sistemática do conjunto normativo que disciplina o tema, importa considerar o comando normativo posto no art. 4o, III, do CDC, segundo o qual o princípio da boa-fé é aplicado na harmonização dos interesses de consumidores e fornecedores nas relações de consumo, mormente para a proteção de seus interesses diante do desenvolvimento econômico e tecnológico. Nesse sentido, o art. 51, IV, do mesmo Código, erige como abusiva e nula a cláusula contratual estabelecedora de obrigação incompatível com a boa-fé ou a equidade. Nesse esforço para estabelecer o imprescindível diálogo entre os diversos preceitos da legislação consumerista e da legislação civil, em especial com o art. 113, caput e § 1o, inc. III, do Código Civil, é de ser interpretado o negócio jurídico litigioso segundo os ditames da boa-fé, que, considerada na relação contratual, não se restringe ao aspecto atinente à aferição da licitude do conteúdo e de sua aceitabilidade moral da avença firmada, mas também a aspecto que atenta ao de agir com honestidade, probidade e lealdade no adimplemento da prestação ajustada, porquanto a obrigação derivada do contrato se realiza em processo envolvente das partes contratantes. Direcionado o raciocínio a essa compreensão, tem-se que o art. 6o, inciso III e o art. 31, ambos do CDC, estabelece o direito à informação como direito básico do consumidor, com o que cumpre ao produtor/fornecedor do serviço dar ao consumidor informações adequadas, objetivas e claras quanto os produtos/serviços que disponibiliza no mercado de consumo, tanto ao tempo da contratação como em todas as demais fases do contrato (pré-contratual, contratual e pós-contratual). Da sistemática protetiva das relação negociais consumeristas não foge a Lei no 9.656/1998. O citado diploma legal, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, obriga, em seu art. 13, II, o prestador de serviços/produtor a previamente notificar o consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência antes de proceder à rescisão contratual com base na falta de pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias. Vejamos: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (...) O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, veda a resolução unilateral do contrato de plano de saúde individual, salvo em caso de fraude ou pelo não pagamento da mensalidade por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou nos últimos 12 (doze) meses de vigência do negócio, desde que o segurado seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. A mencionada regra incide aos contratos de planos coletivos de saúde, conforme previsão posta no art. 35, caput, da mesma lei. Disso decorre como imperativo legal a realização de prévia comunicação ao consumidor em caso de cancelamento de plano de saúde. Por óbvio que, sob pena de quebra da regra em sua substância, a prévia comunicação ao consumidor deve ser feita com tempo razoável, sem o que retirada será ao consumidor a opção de se manifestar em defesa de seus direitos, seja para contestar a irregularidade apontada como causa do cancelamento do ajuste, seja para providenciar a correção da inconsistência verificada. A ausência de notificação afronta às normas da ANS e do CDC, vulnera a boa-fé objetiva, implica inobservância dos deveres de informação e cooperação, uma vez que, como antes afirmado, priva o consumidor da condição de sanar a irregularidade, seja ela qual for. No caso, a despeito da dicção legal, a agravante não comprovou, de plano, ter regular e previamente notificado os agravados de modo a tornar hígido o procedimento administrativo de cancelamento do plano de saúde. Compulsando a documentação que instrui o presente recurso - a qual registro ter sido regularmente trazida aos autos por estar a agravante se manifestando pela primeira vez quanto à lida consubstanciada no processo principal -, identifico a falta de escrito com aptidão para fazer prova de efetiva e tempestiva notificação da empresa individual quanto à irregularidade constatada em seu cadastro na Receita Federal e da necessidade de sanar as inconsistências existentes, sob pena de cancelamento do plano de saúde contratado. Note-se que a agravante colou nas razões recursais (Id 43733566 - p. 9) imagem da correspondência eletrônica endereçada à “loja@cparaiso.com”, datada de 13/4/2022, com trecho da Resolução Normativa no 432 da ANS, mas sem qualquer menção à irregularidade detectada e às consequência que da irregularidade não sanada poderiam advir; nem de providências a serem tomada pela agravada Layane Sousa Ramos, em seu nome e do menor a quem representa, para regularizar a situação e evitar o cancelamento do plano de saúde. Vale consignar que os autos do agravo foram instruídos somente com o contrato firmado entre a agravante e a agravada Layane Sousa Ramos, como empresária individual (Id 43733569). Mais. Conquanto indicado pela agravante como motivo do cancelamento do plano de saúde o fato de o CNPJ da agravada estar em situação irregular na Receita Federal, situação essa reconhecida pelos autores/agravados, o conjunto probatório até o momento reunido aos autos revela não ter a operadora do plano de saúde dado ciência dessa circunstância aos beneficiários/agravados como motivo a justificar o cancelamento do contrato se regularização não houvesse em tempo oportuno. A ausência de prova de notificação dos recorridos indica também não ter a operadora recorrente a eles disponibilizado nen aos demais beneficiários vinculados ao contrato cancelado, outro plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar com dispensa do cumprimento de novos prazos de carência. Assim, não reconheço como de plano demonstrada a probabilidade do direito invocado pela recorrente, afinal, não comprovou a ré/agravante ter atendido à determinação posta no parágrafo único, inciso II, do art. 13 da Lei 9.656/98 nem à regra prevista no art. 1o, caput, da Resolução CONSU 19, de 25/3/1999: As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Mister consignar, nesse ponto, que o alegado cancelamento por irregularidade no status do CNPJ da empresa contratante na Receita Federal, sem que regular notificação prévia tenha havido à cocontratante para sanar o problema, sob pena de desfazimento do contrato, não a isenta de responsabilidade, bem como não a exime do dever de notificar os beneficiários/consumidores para a eles dar ciência do risco de cancelamento do plano de saúde se não sanada a falha. Subsiste, ainda, a obrigação legal de ofertar aos beneficiários/aderentes outro plano ou seguro saúde. Nesse sentido é o entendimento deste e. TJDFT. Veja-se: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. ELEMENTOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 432 DA ANS. IRREGULARIDADE CADASTRAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. A decisão judicial que concede a tutela provisória é precária e não resolve a lide. Portanto, não há perda superveniente do interesse de agir após o cumprimento da liminar: a pretensão dos autores é a solução de mérito definitiva. Preliminar rejeitada. 2. A Resolução Normativa no 432 da ANS dispõe que, na contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual, é requisito para a manutenção do contrato que o empresário individual conserve a regularidade de sua inscrição nos órgãos competentes e junto à Receita Federal. Deve apresentar, anualmente, documentação probatória. Verificada a irregularidade, a operadora poderá rescindir o contrato, desde que realize a notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, para informar que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes (art. 2o, § 2o e art. 3o, § 1o). 3. A norma está em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A boa-fé objetiva gera deveres anexos ao contrato, que se relacionam com exigências razoáveis de cuidado, colaboração, segurança e informação. No caso de cancelamento de plano de saúde, a comunicação prévia, em tempo razoável, possibilita que o consumidor conteste a irregularidade apontada, bem como diligencie para solucioná-la, caso exista. 4. A ausência de notificação prévia afronta as normas da ANS e do CDC, pois vulnera a boa-fé objetiva e os deveres de informação e cooperação. O cancelamento do contrato é indevido e a conduta gera dever de indenizar. 5. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. É cabível a compensação por danos morais pelo cancelamento inesperado do plano de saúde, sem a notificação prévia. 6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), diante da análise do caso concreto. 7. Recursos conhecidos e não providos. Honorários de sucumbência majorados. (Acórdão 1425447, 07039305720218070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL. RESCISÃO. DENÚNCIA. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. PORTABILIDADE PARA PLANO DE NATUREZA INDIVIDUAL. OPERADORA DIVERSA. FOMENTADO. CONTRATAÇÃO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE ADERENTE E A ESTIPULANTE. FATO INCONTROVERSO. FATO CONFESSADO. FALSO COLETIVO. FRAUDE. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. OPERADORA EM ERRO. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA/ADERENTE. AUSÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREMIAR A MÁ-FÉ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESCISÃO. PREVISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 (ARTS. 5o, 9o e 18). ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. DANO MORAL. GÊNESE. INEXISTÊNCIA (CC, ARTS. 186, 188, I, e 927). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FORMA E PRAZOS LEGAIS. (...) Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o). 3. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o). (...) (Acórdão 1344965, 07018953320178070019, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. (...) A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de resilição unilateral do acordo quando se tratar de contrato coletivo de plano de saúde. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. (...) (Acórdão 1386906, 07287081820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, pelas razões expostas, tenho como não demonstrada a probabilidade do direito alegado à reforma da decisão agravada para ser revogada a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo. 2. Da alegação de desproporcionalidade da multa aplicada Não se conforma a agravante com a penalidade pecuniária aplicada para o caso de descumprimento do comando judicial. Diz ser desproporcional e desarrazoada a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, inicialmente, a 30 (trinta) dias. Proclama existiriam outros meios de para atingir o resultado desejado. Brada que a medida imposta estimula o enriquecimento ilícito da parte agravada. Sem razão. Vejamos. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. Pois bem. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença; bem como na fase executiva, desde que atendidos os critérios de suficiência e compatibilidade com a obrigação e que prazo razoável haja para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido a benefício do exequente, nos termos do art. 537, § 2o, do CPC. A compreensão extraída da doutrina e da jurisprudência, sob a égide do CPC/73 e do vigente CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto e orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a ser mantida a força coercitiva do comando judicial e atendida a finalidade precípua de compelir o réu a cumprir a obrigação definida pelo juiz. Logo, ao juiz cumpre, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, sopesar a medida em que a multa a ser aplicada atenderá ao objetivo de ser efetivamente útil e capaz de compelir o réu a adimplir a obrigação a ele imposta. Desse modo, em avaliação positiva, deve o magistrado estabelecer valor razoável e adequada periodicidade de incidência. O preceito cominatório, em tese, admite modificação a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, desde que as circunstâncias indiquem ter a medida adotada se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537, § 1o, I, do CPC). No caso concreto, em exame superficial, tenho que o instrumento aplicado pelo juiz de primeiro grau para materializar a tutela jurisdicional liminarmente prestada se afigura adequado, porque reunidos estão seus pressupostos autorizadores. Ora, a solução de continuidade dos serviços de saúde contempla a urgência na adoção da medida e não suprime da agravante a possibilidade de refutá-la, em contraditório diferido, como o exercido na interposição deste recurso. Assim, a imposição da astreinte pela decisão agravada em nada cerceia o direito de defesa da parte demandada, ora agravante. No que toca aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do quantum arbitrado a título de multa diária, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifamos). Note-se que a medida de proporcionalidade e razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses parâmetros na definição da medida coercitiva imposta em processo judicial tem como norte a efetividade. Assim sendo, sob esse cenário é de aferida a plausibilidade da multa diária fixada pelo magistrado de primeira instância em R$ 2.000,00 (mil reais) para o caso de ser descumprida a decisão liminar. A propósito, transcrevo ementas de julgados deste e.Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Pois bem, razoável se mostra a penalidade pecuniária estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 dias, seja porque ao que indicam os autos em primeiro exame, deixou a operadora agravada de atender a valores básicos de respeito aos beneficiários aderentes ao cancelar, sem as cautelas legais, contrato firmado para assistência à saúde; seja porque, em o fazendo, criou situação jurídica prejudicial aos agravantes ao desatender a norma de conduta elementar, clara e objetiva a que estava sujeita; seja porque plena e inequívoca condição tem a empresa agravante de efetivar os atos necessários a cumprir o dever de informação a que está sujeita por determinação legal. Não só. Importa ter em conta sua capacidade financeira. Pois bem, reunidos e sopesados o conjunto dos fatores acima indicados, reconheço coerência no quantum fixado a título de multa diária. A quantificação feita pelo julgador a quo segundo critérios legalmente designados pelo legislador, atende ao objetivo de conferir à medida cominatória caráter pedagógico e inibitório do descumprimento da decisão judicial liminar, não havendo, segundo o que dos autos consta, risco de se apresentar como fator de enriquecimento sem causa dos agravados. Além disso, a ordem judicial dirigida à demandada, ora recorrente, de restabelecer o contrato de seguro saúde firmado com os autores/recorridos nenhuma especial dificuldade a ela impõe para adimplemento voluntário, tanto que adimplida a tutela liminar em 16/2/2023, conforme informado em petição de Id 149960315 do processo de referência, com a devida ressalva possibilitadora da interposição do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. 3. Da alegada exiguidade do prazo para cumprimento da decisão agravada Por fim, no que tange à alegação de exiguidade do prazo para cumprimento da decisão, melhor sorte não assiste à agravante, pois, como afirmou em razões recursais, o procedimento é todo realizado sistematicamente. Não podem ser olvidados os avanços tecnológicos que facilitam e agilizam a tramitação interna de procedimentos em casos deste jaez, especialmente no caso concreto em que estão em poder da operadora todas as informações necessárias à reativação do contrato de plano de saúde. Deste modo, se especial obstáculo houver, mister que seja especificamente indicado e comprovado. Não havendo, crível que seja suficiente o tempo fixado pelo julgador monocrático. Não reconheço, portanto, em exame preliminar, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Quanto ao requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de maneira que sem a constatação deste pressuposto não há possibilidade de reconhecimento daquele. Vale recordar ser imperativo que estejam cumulativamente demonstrados para que possa o juízo conceder à parte o postulado efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência porque não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Anoto, por fim, haver na hipótese sub judice grave risco de periculum in mora inverso, pois eventual interrupção do tratamento a que está submetido o agravado poderá levar a sério comprometimento de seu estado de saúde. Quanto à agravante, não cuidou de indicar a que perigo estaria sujeita ao adimplir o comando judicial de restabelecer o plano de saúde. Além de tudo quanto exposto, foi regularizado o CNPJ da empresa contratante na Receita Federal e não há noticia de que tenham os agravados incorrido em estado de inadimplência no pagamento das contraprestações pecuniárias a que estão obrigados, como declarou a ré (Id 142323430 - p. 2 do processo de referência). Nesse quadro, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como não configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora